Tribunal: STF
Processo: ARE 1523763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE RECEITAS AUFERIDAS DE VENDA DE MERCADORIAS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. EMPRESAS SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. ART. 40 DO ADCT. DECRETO-LEI Nº 288/67. ART. 149, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIO QUE ALCANÇA EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 207). IMUNIDADE NÃO ESTENDIDA À CPP E CSLL.



    1. Conforme dispositivos constitucionais e legais, definida a Zona Franca de Manaus como área de livre comércio e, ainda, equiparando-se a venda de mercadorias nacionais para a Zona Franca de Manaus à exportação, para efeitos fiscais, não deve incidir a contribuição do PIS e da COFINS na receita proveniente dessas operações, conforme o contido no art. 149, §2º, I, CF/88 e de acordo com o entendimento já pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    2. O art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal deve ser interpretado de forma teleológica, como se depreende da interpretação sistemática do art. 40 do ADCT e dos arts. 1º e 4º do Decreto-Lei nº 288/1967, haja vista que o benefício fiscal tem como objetivo combater as desigualdades sócioregionais (art. 1º do Decreto Lei nº 288/1967), um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º, II, CF), e promover o desenvolvimento nacional.



    3. Em face da aplicação do princípio constitucional da isonomia, a extensão do benefício concedido às pessoas físicas não implica ofensa ao art. 150, §6º da CF, ao art. 111 do CTN ou ao art. 176 e 177 do CTN. Portanto, a isenção concedida no art. 2º,§ 1º da Lei nº 10.996/2004 e no art. 5º-A da Lei nº 10.6637/2202, modificado pela Lei nº 10.865/2004, deve alcançar o comércio de mercadorias nacionais entre pessoas físicas e jurídicas para consumo ou industrialização dentro da Zona Franca de Manaus.



    4. No que diz respeito às receitas auferidas pela empresa optante do Simples Nacional, em julgamento de mérito realizado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 207), o egrégio Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de que “As imunidades previstas nos artigos 149, § 2º, I, e 153, § 3º, III, da Constituição Federal são aplicáveis às receitas das empresas optantes pelo Simples Nacional” (RE 598468, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito, DJe de 09/12/2020). Dessa forma, de acordo com o eg. Supremo Tribunal Federal, as contribuições para o PIS e para a COFINS, apuradas pela Sistemática do Simples Nacional sobre as receitas decorrentes das operações de vendas realizadas no âmbito da Zona Franca de Manaus, são inexigíveis.



    5. Todavia, importante frisar que o Relator para Acórdão, Min. Edson Fachin, explicita em seu voto, proferido nos embargos de declaração no RE 598.468/SC, que “(...) quando da inauguração da divergência neste recurso extraordinário, expressamente consignou-se que o alcance da imunidade referia-se apenas a receitas, afastando a sua incidência em relação à folha de salários, ao lucro, às movimentações financeiras das empresas exportadoras, assim como à pessoa jurídica exportadora. (...) Portanto, como se depreende da leitura do acórdão não há nele omissão que dê margem ao provimento dos embargos. Quanto à tese, deve-se ter em conta que ela indica expressamente a aplicação da imunidade contida no art. 149, § 2º, I, da CRFB, às receitas, não ao lucro da empresa optante do Simples Nacional, em estrita consonância com o que se decidiu no acórdão”.



    6. Assim, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a imunidade referente à receita advinda de exportação não podendo ser estendida à Contribuição Previdenciária Patronal – CPP incidente sobre a folha de salários e à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL da empresa exportadora.



    7. Acerca da compensação dos valores indevidamente recolhidos, deve-se observar o disposto no art. 74, da Lei nº 9.430/1996, com a redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002: “O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.”



    8. Devem ser excetuados, no entanto, os débitos das contribuições previstas nos arts. 2° e 3°, da Lei nº 11.457/2007, nos termos do contido no art. 26-A dessa mesma lei, com redação dada pela Lei nº 13.670, de 30 de maio de 2018.



    9. A compensação deverá ser realizada de acordo com a lei vigente na data do encontro de contas.



    10. A compensação é vedada antes do trânsito em julgado (art. 170-A, CTN) e os juros não são capitalizáveis (art. 167, parágrafo único, CTN).



    11. No que toca à prescrição, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos da Lei Complementar 118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005 (RE 566.621/RS, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, repercussão geral, maioria, DJe 11/10/2011).



    12. A correção monetária deverá ser feita na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal (Resolução CJF 134, de 21/12/2010, com suas alterações posteriores), considerando que em sintonia com o entendimento jurisprudencial (REsp nº 1.495.146 – Tema 905).



    13. Apelação parcialmente provida para reconhecer a inexigibilidade da contribuição para o PIS e para a COFINS, apurados através da Sistemática do Simples Nacional sobre as receitas decorrentes das operações de vendas realizadas no âmbito da Zona Franca de Manaus às pessoas físicas e jurídicas, bem como reconhecer o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a esse título.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, “d”; 149, § 2°, I e 153, § 3º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente